Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Favorecimento real. Pedido juridicamente impossível. Requisitos. Pandemia. Covid-19.
1 - O c. STF, no HC 104339/SP, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 44 da L. 11.343/06 na parte que veda liberdade provisória nos crimes de tráfico de drogas. Não se trata, portanto, de pedido juridicamente impossível.
2 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).
3 – A gravidade concreta do crime – paciente flagrado na iminência de arremessar drogas, facas e aparelhos celulares por cima do muro de estabelecimento prisional - bem como a audácia e periculosidade do paciente, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública.
4 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
5 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não provou ter comorbidade que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, não se encontrando nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória (art. 4o da Recomendação 62/20 do CNJ), mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
6 – Ordem denegada.